Tribunal: TJES
Processo: 5009155-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009155-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL BRAGA DA CRUZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DANIEL BRAGA DA CRUZ
, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, autoridade apontada como coatora, por ato coator existente nos autos da ação penal
0004407-76.2022.8.08.0035.

Na inicial contida no documento ID 3370486, o impetrante argui, a título de preliminar, a nulidade diante da ilegalidade praticada no reconhecimento fotográfico do paciente, que não teria observado o regramento contido no art. 226 do CPP. No que considera o mérito, requer a concessão da liminar para que seja suspensa a tramitação da ação penal nº 0004407-76.2022.8.08.0035 e, no mérito, requer a concessão da ordem para que seja trancada a referida ação.

Decisão indeferindo o pedido de liminar (ID 3394713).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3415820).

Parecer (ID 3544206), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DANIEL BRAGA DA CRUZ
, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, autoridade apontada como coatora, por ato coator existente nos autos da ação penal
0004407-76.2022.8.08.0035.

Na inicial contida no documento ID 3370486, o impetrante argui, a título de preliminar, nulidade diante da ilegalidade praticada no reconhecimento fotográfico do paciente, que não teria observado o regramento contido no art. 226 do CPP. No que considera o mérito, requer a concessão da liminar para que seja suspensa a tramitação da ação penal nº 0004407-76.2022.8.08.0035 e, no mérito, requer a concessão da ordem para que seja trancada a referida ação.

A matéria a que o impetrante atribui caráter de preliminar, por não se relacionar com requisitos de admissibilidade, tampouco condições da ação, deve ser analisada em conjunto com o mérito.

Conforme consta da denúncia acostada aos autos o ora paciente é acusado de cometer o delito de roubo de uma bicicleta e uma mochila contendo dinheiro e documentos, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, no dia 15 de abril de 2019, quando a vítima retornava do trabalho passando com sua bicicleta pela ponte Florentino Avidos.

Alega nulidade do feito diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP em relação ao reconhecimento do acusado como autor do delito. Por considerar a impropriedade da prova, pugna pela suspensão da tramitação e em definitivo pelo trancamento da ação penal nº 0004407-76.2022.8.08.0035.

Devido a tal conduta o paciente foi indiciado, denunciado e processado pela suposta prática do crime de roubo qualificado.

Ao prestar informações (ID 3415820), a autoridade indigitada de coatora faz breve narração fática bem como sucinto resumo da tramitação dos autos originários, esclarecendo que a vítima reconheceu o paciente como sendo um dos autores do delito, o indicando, inclusive, como a pessoa que portava arma de fogo e anunciou o assalto, conforme Termo de Declarações e Auto de Reconhecimento Fotográfico. Esclarece ainda que a denúncia já foi oferecida e recebida, estando o réu devidamente citado estando o feito pendente de apresentação de Resposta à Acusação por parte da defesa.

Muito embora não conste das informações, consta do andamento processual da ação penal nº 0004407-76.2022.8.08.0035 que a AIJ já se encontra designada para a data de 14/06/2023.

O primeiro fato a ser destacado é o de que não se trata de réu preso, não se está discutindo neste ‘writ’ a liberdade do paciente, que não se encontra preso preventivamente pela ação originária deste Habeas Corpus, muito embora conste nos autos informação de que se encontra preso em virtude de outro processo.

A primeira tese ventilada pela defesa é relativa à nulidade do feito diante da inobservância do disposto no art. 226 do CPP, estando ausente prova suficiente de autoria restaria fulminada a justa causa, de modo que deveria ser trancada a ação penal originária.

Pois bem, não restou demonstrado pelo impetrante que houve debate da tese de nulidade da prova colhida mediante o Auto de Reconhecimento Fotográfico junto ao Juízo acoimado de coator, o que fulmina tal pretensão por força da supressão de instância, inviabilizando a apreciação da matéria por este Colegiado. Neste sentido o Colendo STJ em recente julgado:

“
A tese de nulidade do processo em razão da condenação do paciente ter-se lastreado tão-somente no reconhecimento fotográfico, sem observância do art. 226 do CPP, não foi debatida no Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância
”. (STJ - AgRg no HC n. 742.734/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Já em relação à segunda pretensão do impetrante, é de entendimento consolidado que o trancamento da ação penal é reservado para casos excepcionais, onde flagrante a teratologia, o que é ainda mais difícil de ser neste tipo de ação autônoma que possui cognição limitada em relação à ação penal originária, ambiente propício para a discussão da tese vertida pela defesa.

Com efeito, a decisão que recebeu a denúncia (a qual pude analisar pelo sistema de andamento processual do sítio eletrônico deste Tribunal), apesar de sucinta, demonstra a existência de justa causa, encontra-se devidamente fundamentada, adequando-se às exigências dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 310, do Código de Processo Penal.

Do exame inicial da questão tem-se que a Magistrada ‘a quo”, atenta aos fatos descritos no Auto de Prisão em Flagrante, vislumbrou a existência de indícios de autoria, bem como a materialidade do delito e, em assim sendo, recebeu a denúncia, dando sequência à tramitação da ação penal.

Destaco, que a respeito desse tema também não houve pronunciamento do Juízo coator, já que o ora paciente, apesar de já ter sido intimado, ainda não ofertou Resposta à Acusação, não havendo ainda exercido seu direito ao contraditório, oportunidade em que poderá debater com maior profundidade estas questões que demandam analise probatória mais profunda do que a prevista para o rito célere do Habeas corpus.

Portanto, ainda que possam existir questionamentos sobre a tipicidade e a autoria da conduta praticada, neste momento, não vislumbro a possibilidade de suspensão da tramitação da ação penal na origem, até mesmo porque, repito o paciente não se encontra na iminência de se ver tolhido em seu direito de ir e vir.

Neste sentido o Colendo STJ:

"(...) O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus reveste-se sempre de excepcionalidade, somente admitido nos casos de absoluta evidência de que, nem mesmo em tese, o fato imputado constitui crime. (...)"
(STJ, HC nº 81.982/PB, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 21/9/2009).

"(...) O trancamento da ação penal, pela via do habeas corpus, é medida de exceção, só admissível se emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. (...)
"(STJ, HC nº 78.223/RN, Relator o Ministro OG FERNANDES , DJe de 2/3/2009).

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da tramitação da ação penal nº 0004407-76.2022.8.08.0035,
conheço
do presente pedido de
habeas corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO
, ART. 15
7
,
§2º, II E §2º-A, I,
DO CÓDIGO PENAL –
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL
–DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) Não restou demonstrado pelo impetrante que houve debate da tese de nulidade da prova colhida mediante o Auto de Reconhecimento Fotográfico junto ao Juízo acoimado de coator, o que inviabiliza a apreciação da matéria por este Colegiado.

2) O trancamento da ação penal é reservado para casos excepcionais, onde flagrante a teratologia, o que é ainda mais difícil em sede de Habeas Corpus, ação autônoma que possui cognição limitada em relação a ação penal originária, sendo esta última o ambiente propício para a discussão da tese vertida pela defesa.

3) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.